Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722577-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raquel Pereira da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos do Arrolamento Sumário n° 0702683-73.2019.8.07.0020, excluiu a ora Agravante da condição de herdeira e limitou a meação, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. De pórtico, importante rememorar que o processo de inventário, como é de sua essência jurídica, destina-se, única e exclusivamente, à transmissão do acervo patrimonial e dívidas do falecido para os herdeiros, após o pagamento dos tributos devidos. Evidente, desta feita, pela sua natureza jurídica e âmbito restrito de cognição, que inadmite, no seu bojo, pedidos cognitivos que desbordam do seu alcance jurídico, como discussões que devem ser remetidas às vias ordinárias. 1. Da condição de herdeira de Raquel Pereira da Silva. Em primeiro plano, é imperioso trazer a lume que no tema 809, de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. Nesse diapasão: “Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’.” (STF, RE 878694/MG, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal do Pleno, DJe de 05.02.2018, destaques). Nesse compasso, é certo dizer que não há distinção entre casamento e constituição de união estável, tampouco distinção entre divórcio e dissolução de união estável. Pois bem. Partindo desse ponto, cabe pontuar que o artigo 1.830 do Código Civil estabelece que não haverá sucessão do cônjuge/companheiro sobrevivente se, ao tempo da morte, estavam “separados judicialmente”. Aqui, entende-se que separação judicial equivale ao divórcio ou a dissolução da união estável judicialmente. Dito de outra forma, uma vez dissolvido o vínculo matrimonial (separação judicial/separação de fato/divórcio/dissolução de união estável) não há mais que se falar na condição de herdeiro do cônjuge sobrevivente, posto que tais institutos põem termo ao matrimônio. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. ARROLAMENTO DE BENS. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. INVENTARIADA SEM DESCENDENTE. CÔNJUGE. HERDEIRO NECESSÁRIO. PRETENSÃO DA ASCENDENTE DE EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo interno, quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto à receber julgamento em definitivo. 2. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois (02) anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente, na exata dicção do art. 1.830, do CC/02. 3. Nos termos do art. 1.831, do supracitado Codex, será assegurado ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, e sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 4. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, a teor do art. 955, parágrafo único, do CPC, na medida em que não restou devidamente demonstrado a separação de fato, sequer eventual descumprimento das obrigações matrimoniais, considerando, ainda, que a inventariada não deixou descendentes, não há que se falar em exclusão do cônjuge supérstite. Logo, não se mostra razoável a suspensão da eficácia da decisão atacada, impondo-se, pois, a sua manutenção. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (AGI no 0717943-27.2017.8.07.0000, Relator Desembargador Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, Acórdão no 1.148.567, PJe de 31.01.2019, destaques). Ademais, cabe elucidar que separação de fato não se confunde com dissolução de união estável judicial, posto que esta última se equipara ao divórcio. Portanto, não merece acolhimento a irresignação da companheira, no ponto em que sustenta que o extinto faleceu 02 (dois) meses, após a dissolução da união estável, razão pela qual ela faria jus à herança, tendo em vista que o supramencionado artigo atesta que será excluído da herança aquele que estiver separado de fato há mais de 02 (dois) anos. Por outro lado, nunca é demais lembrar que a herança não se confunde com a meação, sendo que o artigo 1.830 do Código Cível trata da sucessão (herança) e não da meação. Destarte, cabe afirmar que a companheira não figurará na condição de herdeira dos bens deixados pelo falecido, notadamente porque em sentença reconheceu-se a existência de relação more uxorio entre a companheira e o falecido no período de 1o de janeiro de 2008 a junho de 2018 (Id. 51879310). Ou seja, a união estável teve fim, antes do falecimento do de cujus. 2. Da condição de meeira de Raquel Pereira da Silva. Ao que se vê dos autos, a companheira manteve relação more uxorio (união estável) com o falecido no período de 1o de janeiro de 2008 a junho de 2018 (Id. 51879310). Ocorre que o artigo 1.725 do CC estabelece que o regime a ser aplicado às relações patrimoniais do casal em união estável é o de comunhão parcial dos bens, salvo contrato escrito entre companheiros. Ao compulsar detidamente os autos, não se encontrou qualquer contrato estabelecido entre os companheiros a dispor de regime de bens diverso daquele posto na legislação vigente. De mais a mais, urge destacar que são incomunicáveis os bens particulares adquiridos anteriormente à união estável ou ao casamento sob o regime de comunhão parcial, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância da relação. Por outro lado, a incomunicabilidade dos bens adquiridos anteriormente ao início da união estável não afeta a comunicabilidade dos frutos (CC, art. 1.660, V). Ao que se vê do acervo patrimonial, o espólio é composto dos seguintes bens: (a) Empresa Armazém do Pão, constituída em 19 de maio de 2003, com situação cadastral em 03 de novembro de 2005 (Id. 5599881); (b) Imóvel situado na Rua 03, Chácara 86, Lote 02-B, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, adquirido e integralmente quitado (cláusula segunda) em 08 de março de 2006, conforme instrumento particular de cessão de direitos (Ids. 35094241 e 55998885); (c) Frutos da empresa, consoante contrato social, cláusula décima primeira (Id. 55998881). Pois bem. A companheira não será meeira da (a) empresa, posto que esta foi constituída antes do início da união estável. Igualmente, a companheira não será meeira do (b) imóvel, visto que este foi adquirido e integralmente quitado antes da constituição da união estável. Por fim, a companheira não faz jus aos (c) frutos da empresa, eis que a união estável teve fim antes da morte do de cujus. 3. Da documentação indispensável. Deverá o inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar os seguintes documentos, todos eles indispensáveis ao correto processamento do inventário: (a) Do autor da herança: (a.1) certidão negativa de débitos, contribuições e dívidas ativa distritais (www.fazenda.df.gov.br), atualizada nos últimos 30 (trinta) dias; (a.2) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br), atualizada nos últimos 30 (trinta) dias; (a.3) certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda. (b) De cada imóvel: (b.1) certidão de ônus ou transcrição atualizada; (b.2) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br); (b.3) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel. Por oportuno, fica o(a) inventariante ciente de que, em tratando de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca, etc) ou com alienação ou arrendamento, o inventário recairá sobre os direitos aquisitivos do bem. (c) Da pessoa jurídica: (c.1) cópia da ata da última assembleia; (c.2) cópia do último balanço patrimonial; (c.3) certidão simplificada perante a Junta Comercial; (c.4) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br), atualizada nos últimos trinta dias; (c.5) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br), atualizada nos últimos trinta dias. 4. Do esboço de partilha. Deverá, no mesmo prazo assinalado acima, apresentar esboço de partilha. 5. Das deliberações finais. Deverão as partes se manifestarem quanto ao ofício (Id. 64925315). Pela derradeira vez, indefiro o pedido de expedição de alvará para venda do imóvel, advertindo à parte que, em caso de inconformismo, deverá manejar o recurso cabível e não refazer pedidos sucessivamente reiterados. No mais, advirto que no inventário, conquanto o pagamento do imposto de transmissão causa mortis não seja condição para a homologação da partilha, a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas é imprescindível. Nesse sentido: "APELAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. QUITAÇÃO DO ITCMD. IMPRESCINDIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA. DESNECESSIDADE. OBJETO DE LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. 1. É condição para o julgamento da partilha no arrolamento comum a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, §5, CPC c/c 192 do CTN). Todavia, é dispensável a do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, ante a natureza tributária diversa, sendo objeto de posterior lançamento administrativo, inteligência dos artigos 664, §4o, c/c o art. 662, caput e §2o, ambos do CPC. 2. Demonstrado nos autos do arrolamento a regularidade fiscal dos bens do espólio e de suas rendas, não há que se falar em irregularidade no procedimento. 3. Apelo conhecido e não provido." (APC 0005063-72.2016.8.07.0002, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão no 1.238.247, PJe de 30.03.2020, destaques). Por fim, esclareço que a ação de inventário e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos arts. 620, 649 e 653 do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, só acarreta prejuízos, sobretudo quando há sociedades empresárias. Após a apresentação do esboço de partilha e cumprida todas as determinações precedentes, remetam-se os autos conclusos para análise do esboço de partilha e posterior homologação, se o caso. Intimem-se. Cumpra-se”. Defende a Agravante que “o autor da herança veio a óbito em 20/08/2018 (ID n.o 29927853), de forma que havia apenas 2 meses de separação de fato entre a agravante e o ex-companheiro e não 2 anos, conforme expressa previsão legal do art. 1.830 do Código Civil, portanto, a companheira não somente é meeira do imóvel no qual residiu com o de cujus durante a união estável (fato reconhecido pelos agravados), como também é herdeira dos bens comuns e particulares deixados por ele, pois detém a condição de herdeira necessária.” (Grifado no original) Ressalta que “a agravada foi herdeira beneficiada nos dois inventários de seus pais registrais – Nilcien Cyreno Pinheiro e Oscar Pinheiro da Silva – afetando diretamente o quinhão de seu pai biológico, a quem tratava como seu irmão, e indiretamente a herança por ele deixada, por esta razão ambos os requeridos formularam pedidos reconvencionais, para que eventual condenação fosse feita a compensação dos valores auferidos indevidamente”. Destaca que “a cônjuge ou companheira sobrevivente concorre com os ascendentes do autor da herança, independentemente do regime de bens art. 1.829, II do Código Civil,) e, em virtude disso, os 50% do imóvel (meação do companheiro) e os 50% da padaria deverão ser partilhados em iguais proporções entre os herdeiros, sendo 1/3 da herança do de cujus para cada herdeiro necessário, ou seja, 1/3 para a companheira, 1/3 para o genitor e 1/3 para a genitora”. Ratifica que “o art. 1.830 dispõe que o cônjuge (companheiro) apenas não participará da sucessão do ex-companheiro, se ao tempo da morte não estavam separados judicialmente ou de fato há mais de 2 anos, portanto, como a separação fática dos companheiros ao tempo da morte do autor da herança se deu apenas 2 meses antes do seu óbito e foi declarada apenas por sentença declaratória pós-morte, é medida que se impõe o reconhecimento do DIREITO SUCESSÓRIO da companheira aos bens comuns e particulares deixados pelo seu ex companheiro, Sr. Márcio Antônio Braga, assim como à meação do imóvel adquirido na constância da união estável”. (Grifado no original) Destaca que “o regime de bens aplicado aos companheiros foi o da comunhão parcial, de forma que o lote, no qual foi construída a casa dos companheiros foi adquirido pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e atualmente, após a construção do imóvel familiar durante a união estável de mais de 10 anos passou a valer R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), conforme declarado em id n.o 32115397, portanto, na remota hipótese de ser considerado bem particular, à agravante ainda é devida ás benfeitorias realizadas no imóvel, nos moldes do art. 1.660, IV do nosso Diploma Civil”. Salienta que “a Cessão de Direitos da compra do lote está com data retroativa em 2006, no entanto, o condomínio foi constituído em 2012, e a agravante e o de cujus foram os segundos moradores do loteamento da chácara vendida pelo Sr. Edmond D ́Emanoel Pereira e Silva que vendeu todos os lotes da sua chácara aos compradores fazendo constar o erro material no tocante a data retroativa de aquisição no ano de 2006 e não com a data real de venda no ano de 2012”. Esclarece que, “ao contrário do fundamentado na decisão agravada, a companheira não fez confusão entre a meação e a herança, haja vista que a sua meação já havia sido reconhecida pelos herdeiros (ID n.o 55998855), de forma que apenas requereu, nos termos da lei, o reconhecimento do seu DIREITO SUCESSÓRIO no tocante aos bens comuns (concorre com os ascendentes independentemente do regime de bens art. 1829, II do CC) e bens particulares deixados pelo seu ex-companheiro, Márcio Antônio Braga”. Requer, liminarmente, a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para “reconhecer o DIREITO SUCESSÓRIO da ex-companheira, Raquel Pereira da Silva, no tocante aos bens comuns e particulares deixados pelo seu ex-companheiro, Márcio Antônio Braga, assim como o seu direito à meação do único imóvel familiar adquirido na constância da união estável (direito reconhecido pelos agravados).” Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende a Agravante a suspensão da r. decisão que a excluiu da condição de herdeira e limitou a meação. Verifica-se que o MM. Juiz excluiu a Agravante da condição de herdeira do seu ex-companheiro, sob o fundamento de que “a companheira não figurará na condição de herdeira dos bens deixados pelo falecido, notadamente porque em sentença reconheceu-se a existência de relação more uxorio entre a companheira e o falecido no período de 1o de janeiro de 2008 a junho de 2018 (Id. 51879310). Ou seja, a união estável teve fim, antes do falecimento do de cujus”. O artigo 1.830 do Código Civil estabelece que “somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”. Consta dos autos que o ex-companheiro da Agravante faleceu em 20.8.2018, ou seja, dois meses após o desfazimento do vínculo conjugal de fato (junho de 2018). A liame conjugal de fato foi reconhecido na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem no 0711485-94.2018.8.07.0020, cuja sentença transitou em julgado no dia 11.11.2019 (Id. 17643061), ou seja, a união estável não estava dissolvida judicialmente na data da morte do ex-companheiro e a separação de fato ainda não havia atingido dois anos. Assim, em juízo provisório, considero que tem razão a Agravante quanto ao direito à sucessão. Já no tocante à meação, ainda em juízo de cognição sumária, considero correta a r. decisão agravada, pois o imóvel que a Agravante pretende ver partilhado, ao que tudo indica, foi adquirido e pago pelo seu ex-companheiro antes da constituição da união estável (2006), ainda que o condomínio residencial tenha sido constituído em 2012, conforme alega. Destarte, verifico a presença dos requisitos necessários à suspensão parcial da r. decisão agravada. Ante o exposto, concedo parcialmente efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada na parte referente ao direito sucessório da Agravante, até o julgamento do presente recurso. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora